Tribunal: TJBA
Processo: 8003861-38.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8003861-38.2024.8.05.0150 – Comarca de Lauro de Freitas/BA Apelante: Angelica de Oliveira Lima Defensora Pública: Dra. Mariana Rodrigues Pereira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Oto Almeida Oliveira Júnior Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO E FURTO QUALIFICADO. ART. 171, § 4º C/C ART. 71, E ART. 155, §§ 4°, INCISO II, 4°-B E 4°-C, INCISO II, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO A ATESTAR AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DO CRIME IMPUTADO À APELANTE, QUE, MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA, INSTALOU EM SEU PRÓPRIO CELULAR O APLICATIVO BANCÁRIO COM OS DADOS DA VÍTIMA IDOSA E OBTEVE VANTAGEM PATRIMONIAL DE MAIS DE CINQUENTA MIL REAIS, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E PAGAMENTOS VIA PIX. SENTENCIADA QUE TAMBÉM CRIOU CARTÕES DE CRÉDITO VIRTUAIS EM NOME DA VÍTIMA, SEM O CONHECIMENTO DESTA, REALIZANDO DIVERSAS COMPRAS INDEVIDAS. PREJUÍZO CAUSADO DE APROXIMADAMENTE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA EM 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. REALIZADAS PELA RÉ DEZENAS DE PRÁTICAS CRIMINOSAS AO LONGO DE MESES. SENTENÇA RECORRIDA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ, QUE ADMITE A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), QUANDO HÁ A EXECUÇÃO DE 07 (SETE) OU MAIS CONDUTAS DELITUOSAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. REJEIÇÃO. RESPEITADA A JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ, FIRMADA PELA SUA TERCEIRA SEÇÃO, NO SENTIDO DA NECESSIDADE DA FORMULAÇÃO PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO, PRESCINDINDO-SE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Reduz-se, de ofício, a pena pecuniária total para 20 (vinte) dias-multa. I - Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Angelica de Oliveira Lima, insurgindo-se contra a sentença que a condenou à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 30 (trinta) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 171, § 4º c/c art. 71, e art. 155, §§ 4°, inciso II, 4°-B e 4°-C, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id 87209914): “[...] Consta dos autos apensos do Inquérito Policial, registrados sob o número 8003569-53.2024.8.05.0150 (IDEA 591.9.183171/2024), que a Denunciada, valendo-se da relação de confiança que mantinha com o Sr. Pedro Castro de Lima, pessoa idosa, nascido em 20/04/1954 astuciosamente transferiu valores das contas bancárias dele, para si, assim como realizou compras desautorizadas no cartão de crédito dele, locupletando-se, em prejuízo da vítima. De acordo com o apurado, por manter relação de amizade com a genitora da Denunciada e conhecendo-a desde criança, o Sr. Pedro Castro de Lima a tinha como pessoa de sua plena confiança. Em razão de ser pessoa idosa e possuir dificuldades em realizar transações bancárias virtuais, o Sr. Pedro Castro de Lima passou para a Denunciada suas senhas bancárias e entregou-lhe os seus cartões de crédito, permitindo que ela instalasse no aparelho de celular dela aplicativos de bancos e movimentasse suas contas bancárias. Aproveitando-se da confiança que lhe fora depositada, por diversas vezes, a Denunciada passou a realizar transferências eletrônicas de valores, das contas bancárias do idoso, nas instituições financeiras Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander, para as suas próprias contas, totalizando a subtração de montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), aproximadamente (vide ID 443421307 – Págs. 25 a 30). Outrossim, a Denunciada passou a realizar compras com os cartões de crédito do Sr. Pedro, utilizando os limites disponíveis, as quais totalizaram aproximadamente R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), além de solicitar que ele pagasse as faturas de cartão de crédito dela, sem que realizasse o devido ressarcimento, como prometido (vide ID 443421307 – Págs. 15 a 23). O Sr. Pedro somente tomou conhecimento da fraude, quando foi até a agência da Caixa Econômica Federal, no dia no dia (sic) 10/11/2023, verificar o seu saldo bancário e constatou que dos R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que possuía, só restavam R$ 32,00 (trinta e dois reais), constatando, em seguida, as transferências e compras desautorizadas feitas pela Denunciada. Em continuidade, o Sr. Pedro tentou contatar a Denunciada a fim de obter explicações, mas ela não atendeu as ligações e o bloqueou, deixando-o sem condições de quitar as dívidas que foram realizadas em seu nome. Ante o exposto, requer seja recebida a presente, citando-se a Denunciada (sic) para ver-se processada, julgada e, ao final, condenada nas penas do art. 171, § 4º, c/c art. 71 (pelas dívidas contraídas pela acionada em seu proveito e em prejuízo da vítima); e do art. 155, §§ 4º, II, 4º-B e 4º C, I, c/c art. 71, todos do CP (pela subtração dos valores existentes na conta bancária vítima em abuso de confiança e por fraude em meio eletrônico contra pessoa idosa). [...].”. III - Irresignada, Angelica de Oliveira Lima interpôs Apelação Criminal (id 87211111), alegando, em suas razões (id 491318540), insuficiência de provas quanto à existência do crime de estelionato, porquanto não demonstrados o dolo, o emprego de meio ardil e a indução da vítima em erro. Afirma que a ré recebeu autorização expressa para uso dos cartões de crédito da vítima, mediante pagamento posterior, e que não houve discriminação, nos extratos correspondentes, das compras realizadas pela vítima e aquelas que teriam sido efetuadas pela ré. Quanto ao crime de furto qualificado, aduz que não se demonstrou que o acesso à conta bancária da vítima foi executado pela ré, tampouco que foi esta a pessoa que fez os pagamentos via Pix, dados que a Defesa entende não trazidos pelos registros de extrato bancário. Sob tais fundamentos, pede absolvição quanto aos crimes de estelionato e furto qualificado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da continuidade delitiva, alegando impossibilidade do reconhecimento de 07 (sete) práticas delitivas. Pugna também pelo afastamento da condenação ao pagamento do valor mínimo indenizatório fixado na sentença, arguindo necessidade de instrução probatória específica, inexistência de provas da autoria na pessoa da ré e seu estado de vulnerabilidade econômica. IV - No mérito, não merece acolhimento o pedido recursal de absolvição. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque, inicialmente, os elementos de convicção colhidos Inquérito Policial nº 8000560-83.2024.8.05.0150, a saber: cópia da carteira de identidade da vítima (id 428796626, págs. 07/08); boletim de ocorrência (id 428796626, págs. 10/11); as declarações policiais da vítima (id 428796626, págs. 13/14); e cópias de documentos emitidos pelos bancos Caixa Econômica Federal (id 428796626, págs. 15 a 20), Santander (id 428796626, págs. 21 a 23) e Itaú (id 428796626, págs. 25 a 27). Tal contexto probatório foi confirmado em Juízo pelas declarações da vítima (PJe Mídias). Quanto ao crime de furto (art. 155, §§ 4º, inciso II, 4º-B e 4º-C, inciso II, do Código Penal), a vítima Pedro Castro de Lima relatou que a ré Angélica de Oliveira Lima era sua vizinha e que a conhecia há mais de 10 (dez) anos, período em que esta ganhou sua confiança através da realização de pequenos favores pessoais, como marcações de consultas médicas, pagamento de contas e realização de compras no seu cartão de crédito mediante pagamento. Relatou que a ré lhe convenceu a trocar seu telefone celular por outro, que lhe permitisse a instalação do aplicativo da Caixa Econômica Federal, argumentando que, assim, deixaria de ir para fila “pegar sol quente”. Após a troca do aparelho celular por outro com a capacidade de instalação do citado aplicativo, a ré também instalou as funcionalidades no seu próprio aparelho celular, no qual também introduziu os dados e as senhas da vítima, passando a ter o controle sobre a conta desta. A conduta da ré foi ocultada da vítima por tempo suficiente para que conseguisse realizar 25 (vinte e cinto) operações bancárias, subtraindo para si a quantia total de R$ 53.407,00 (cinquenta e três mil quatrocentos e sete reais), através de transferências e pagamentos via Pix. No que pertine ao crime de estelionato (art. 171, § 4º, todos do Código Penal), a vítima descreveu que a ré, sem seu conhecimento, criou cartões de crédito virtuais, passando a utilizá-los para a realização de compras, verificando-se prejuízo estimado em R$ 59.466,42 (cinquenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), em valores da época. Esclareceu que a ré Angélica de Oliveira Lima tinha duas empresas, denominadas “BFSLUVAS” E “ARCONCLEAN”, constando, das faturas de cartão de crédito, como indicado acima, que foram realizadas 36 (trinta e seis) compras nas citadas empresas. Ressalta-se que o ardil e o induzimento da vítima em erro foram comprovados pelas seguintes circunstâncias: que a vítima desconhecia que o aplicativo do seu banco e seus dados pessoas estavam também em funcionalidade no aparelho celular da ré; que as operações bancárias foram efetuadas de maneira clandestina; e que a ré criou cartões de créditos virtuais para a realização de inúmeras compras não autorizadas, grande parte delas tendo empresas de sua titularidade como beneficiárias. As provas dos autos não deixam dúvidas a respeito da natureza dolosa das condutas criminosas praticadas pela ré e da ausência de consentimento por parte da vítima, pessoa idosa, aposentada (428796626, págs. 13/14, Inquérito Policial nº 8000560-83.2024.8.05.0150) e com recursos financeiros limitados. Além disso, a quantidade de operações bancárias realizadas pela sentenciada e o montante do prejuízo total causado, que ultrapassa a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), retiram credibilidade à alegação de que tais operações foram consentidas. Os extratos bancários relativos às 25 (vinte e cinco) transferências bancárias/pagamentos via Pix evidenciaram a pessoa da ré, nominalmente, como destinatária/recebedora, não deixando dúvidas quanto à autoria delitiva. Importa consignar que a ré não compareceu à audiência instrutória, apesar de intimada, razão pela qual não foi interrogada em Juízo (id 87211091). Por conseguinte, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação da apelante pelos crimes tipificados no art. 155, §§ 4º, inciso II, 4º-B e 4º-C, inciso II e art. 171, § 4º, todos do Código Penal. V - Passa-as à análise da dosimetria das penas. VI - Quanto ao crime tipificado no art. 171, § 4º, do Código Penal, a Juíza a quo aplicou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. Na etapa intermediária, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, realizou o aumento de 1/3 (um terço), por se tratar de crime praticado contra idoso, resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Reconhecida a continuidade delitiva, efetuou majoração de 2/3 (dois terços), para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, reprimenda tornada definitiva. Ressalta-se o acerto deste último aumento, tendo em vista que, apenas tendo como beneficiária empresas da sua titularidade, a ré praticou 36 (trinta e seis) compras clandestinas com os cartões de crédito da vítima. Quanto à pena de multa, observa-se que a sentença recorrida não utilizou o sistema trifásico, aplicando-se a pena-base mínima de 10 (dez) dias-multa, aumentada de 1/3 (um terço), para 13 (treze) dias-multa, bem como nova majoração, de 2/3 (dois terços) (continuidade delitiva), para 21 (vinte e um) dias-multa, tornada definitiva. VII - Em relação ao delito previsto no art. 155, §§ 4º, inciso II, 4º-B e 4º-C, inciso II, do Código Penal, a Magistrada sentenciante aplicou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. Na etapa intermediária, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, tratando-se de crime praticado contra pessoa idosa, foi realizado o aumento de 1/3 (um terço), para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Por força da continuidade delitiva, aplicou o aumento de 2/3 (dois terços), alcançando a reprimenda definitiva de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, rememorando-se que foram praticadas 25 (vinte e cinto) operações bancárias clandestinas de transferências bancárias e pagamentos via Pix. Quanto à pena de multa, observa-se, do mesmo modo, que a sentença recorrida não utilizou o sistema trifásico, aplicando-se a pena-base mínima de 10 (dez) dias-multa, aumentada de 1/3 (um terço), para 13 (treze) dias-multa, bem como nova majoração, de 2/3 (dois terços) (continuidade delitiva), para 21 (vinte e um) dias-multa, tornada definitiva. VIII - Não merece acolhimento o pedido defensivo de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pelo crime continuado, pois a sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, “Na continuidade delitiva prevista no caput do art. 71 do CP, o aumento se faz em razão do número de infrações praticadas e de acordo com a seguinte correlação: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; 2/3 para sete ou mais ilícitos.” (STJ – Jurisprudência em Teses, Direito Penal, Crime Continuado II, Edição nº 20). IX - Pelo concurso material de crimes, encontra-se a pena total de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 30 (trinta) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo. X - Não se acolhe o pedido defensivo de afastamento da condenação ao pagamento do valor mínimo indenizatório à vítima. A esse respeito, dispôs a sentença recorrida do seguinte modo (Id 87211103): “[...] Para os fins do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal e à vista do expresso requerimento do Ministério Público, fica a acusada ANGELICA DE OLIVEIRA LIMA obrigada a pagar à vítima a importância equivalente a 100 (cem) salários-mínimos que arbitro a título de compensação mínima pelos danos morais e patrimoniais por ela sofrido em decorrência das condutas delituosas. [...].”. Conforme a jurisprudência firmada pelo Colendo STJ, a legitimidade da condenação ao pagamento do valor mínimo indenizatório à vítima, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, está balizada pelas seguintes diretrizes: desnecessidade de instrução probatória específica; existência de pedido expresso na denúncia; indicação do valor pretendido pela acusação. Veja-se: STJ – Sexta Turma, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.797.301/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024. A exordial acusatória (id 87209914) formulou pedido expresso de condenação ao pagamento de indenização à vítima, nos seguintes termos: “[...] Por derradeiro, requer, em caso de condenação, seja fixado valor mínimo para reparação ao Ofendido dos danos morais e materiais decorrentes da infração, considerando os prejuízos sofridos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. [...].”. Além disso, fez a devida menção aos valores pretendidos, consistentes no prejuízo sofrido pela vítima. Veja-se (id 87209914): “[...] Outrossim, a Denunciada passou a realizar compras com os cartões de crédito do Sr. Pedro, utilizando os limites disponíveis, as quais totalizaram aproximadamente R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), além de solicitar que ele pagasse as faturas de cartão de crédito dela, sem que realizasse o devido ressarcimento, como prometido (vide ID 443421307 – Págs. 15 a 23). O Sr. Pedro somente tomou conhecimento da fraude, quando foi até a agência da Caixa Econômica Federal, no dia no dia (sic) 10/11/2023, verificar o seu saldo bancário e constatou que dos R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que possuía, só restavam R$ 32,00 (trinta e dois reais), constatando, em seguida, as transferências e compras desautorizadas feitas pela Denunciada. [...].”. Presentes os requisitos legitimadores da condenação questionada, é digno de registro que o comando sentencial correspondente, consistente na condenação ao pagamento de 100 (cem) salários-mínimos (id 87211103), guarda proporcionalidade com o pedido veiculado na denúncia, não merecendo qualquer reparo. XI - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. De ofício, reduz-se a pena pecuniária total para 20 (vinte) dias-multa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003861-38.2024.8.05.0150, proveniente da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura, como Apelante, Angélica de Oliveira Lima, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, reduzindo, de ofício, e pena pecuniária total para 20 (vinte) dias-multa, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.